Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-55.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao ressarcimento de valores em razão do pagamento de IPVA relativo aos anos de 2011 e 2012, quando o veículo ainda era do réu. Recurso inominado do autor visando à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
4 – Contrato de mútuo verbal. Apesar das afirmações do autor de que celebrou contrato de compra e venda de veículo verbal com o réu e que posteriormente descobriu a existência de débitos relativos a IPVA dos anos de 2011 e 2012 em aberto, não há nenhum documento juntado ao processo que comprove a realização do contrato verbal, tampouco informações concretas da forma de realização do contrato, procuração de outorga do veículo, tampouco comprovação de que o autor arcou com o pagamento dos valores do IPVA dos anos de 2011 e 2012. Não há, inclusive, o documento do veículo juntado ao processo. Cumpre ressaltar que o presente caso demanda provas de fácil produção pela parte, tais como a juntada de comprovantes bancários de saque ou transferência do valor do contrato de compra e venda do veículo, ou da sua revenda para terceiro, tentativas de contato com o réu para que o valor do IPVA fosse pago, dentre outras. No entanto, não há no processo qualquer documento capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não dispondo o julgador de elementos suficientes para formar sua convicção. A improcedência dos pedidos é, portanto, medida que se impõe. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L